Tribunal: TJMT
Processo: 1075530-36.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075530-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAMUEL BERG - CPF: 405.850.261-49 (RECORRENTE), KAROLINE PADILHA DE OLIVEIRA - CPF: 017.351.181-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DEMORA NA RELIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, em razão de demora no restabelecimento do serviço após regularização de débito e transferência de titularidade da unidade consumidora .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, após transferência de titularidade, configura nova ligação ou religação de serviço; (ii) estabelecer se a demora no restabelecimento do serviço essencial, após a regularização do débito, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A transferência de titularidade em unidade consumidora já existente, sem alteração estrutural ou criação de nova instalação, não descaracteriza a continuidade da relação de consumo, configurando hipótese de religação do serviço e não de nova ligação.

4.

A regularização do débito ocorreu com a assunção da dívida e pagamento da entrada do parcelamento, não havendo justificativa para a manutenção da suspensão do fornecimento.

5.

A religação do serviço foi efetivada aproximadamente seis dias após a regularização, ultrapassando prazo razoável e até mesmo o limite regulamentar aplicável à hipótese mais gravosa.

6.

A concessionária não apresenta justificativa concreta para a demora, limitando-se a alegações genéricas, o que evidencia falha na prestação do serviço.

7.

A prestação de serviço público essencial deve observar os princípios da continuidade, eficiência e adequação, sendo a demora injustificada na religação apta a configurar responsabilidade objetiva.

8.

A privação prolongada de energia elétrica em residência, especialmente com presença de menor, ultrapassa mero aborrecimento e atinge a dignidade do consumidor, caracterizando dano moral indenizável.

9.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A transferência de titularidade de unidade consumidora não configura nova ligação, mas continuidade do serviço, impondo a imediata religação após regularização do débito. 2. A demora injustificada na religação de serviço público essencial caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da concessionária. 3. A interrupção prolongada de energia elétrica em unidade residencial gera dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1075530-36.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Samuel Berg

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, proponho julgar
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a promovida a pagar ao promovente o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por dano moral, que deverá ser
atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida
.

Esclareço que a taxa legal não se confunde com a taxa SELIC integral, posto que, pela redação do art. 406 c/c art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a taxa legal corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
deduzida
do índice de atualização monetária, atualmente representado pelo IPCA-E, uma vez que a taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente correção monetária e juros moratórios.

Por essa razão, a única forma tecnicamente correta de respeitar os marcos temporais distintos é aplicar separadamente o IPCA-E (correção monetária desde o arbitramento) e a taxa legal, que corresponde à SELIC deduzida do IPCA-E (juros moratórios desde a citação), impedindo a dupla incidência de correção monetária ou distorção dos períodos de incidência.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente sustenta que não houve falha na prestação do serviço, defendendo que o restabelecimento do fornecimento deve ser enquadrado como nova ligação, sujeita ao prazo de até cinco dias úteis, o qual teria sido observado, afastando, assim, a configuração de ilícito e o dever de indenizar.

Na petição inicial, o autor narra que alugou imóvel em maio de 2025 e, após inconsistências decorrentes de troca de medidor realizada pela concessionária, passou a enfrentar dificuldades no fornecimento de energia e no recebimento de faturas. Relata que, ao procurar atendimento em 28/10/2025, tomou ciência de débitos, procedeu ao parcelamento e, mesmo após o pagamento da entrada em 29/10/2025, permaneceu sem energia por vários dias, suportando prejuízos materiais e abalo moral, sobretudo por residir com filho menor.

Pois bem. A controvérsia recursal não se concentra na legitimidade do corte, mas na natureza do procedimento subsequente e, sobretudo, na demora verificada para o restabelecimento do serviço essencial.

Os documentos juntados evidenciam que a suspensão do fornecimento ocorreu em 28/10/2025, às 08h32, por ordem de corte por inadimplemento. (id 353004873)

No mesmo dia, às 10h02, houve solicitação de transferência de titularidade, id 353004874, com assunção do débito pelo autor, sendo incontroverso que a regularização da situação contratual se deu ainda naquela data.

O histórico cadastral demonstra que a unidade consumidora permaneceu a mesma, no mesmo endereço, com continuidade de medição e sem qualquer alteração estrutural da instalação, evidenciando que a providência adotada não envolveu criação de nova unidade ou implantação de ligação inédita, mas mera alteração subjetiva da titularidade.

Também restou comprovado que o autor efetuou o pagamento da entrada do parcelamento em 29/10/2025, circunstância corroborada pelos comprovantes bancários acostados aos autos, não havendo demonstração de inadimplemento posterior que justificasse a manutenção da suspensão.

Apesar disso, a religação do serviço somente foi efetivada em 03/11/2025, às 11h29, ou seja, aproximadamente seis dias após a regularização, considerando que o prazo é de 24 horas, contadas da regularização do débito, conforme art. 362, IV, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Nesse contexto, não se sustenta a tese recursal de enquadramento como “nova ligação”. A hipótese dos autos revela continuidade da relação de fornecimento em unidade já existente, sendo a transferência de titularidade providência administrativa que não descaracteriza a natureza de religação do serviço, especialmente quando precedida de suspensão por inadimplemento na mesma unidade consumidora.

Ainda que se admitisse, por argumentação, a incidência do prazo aplicável à nova ligação, a própria sequência fática demonstra que o restabelecimento ocorreu no sexto dia após a solicitação, ultrapassando, inclusive, o limite máximo de cinco dias úteis previsto na regulamentação setorial.

A concessionária, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer elemento concreto apto a justificar a demora, como impedimento técnico, ausência de acesso à unidade ou necessidade de intervenção complexa, limitando-se a alegações genéricas que não se sustentam diante dos registros operacionais por ela própria produzidos.

A prestação de serviço público essencial deve observar os princípios da continuidade, eficiência e adequação, nos termos do art. 6º, §1º, da Lei nº 8.987/95, sendo certo que a demora injustificada na religação, após regularização do débito, configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao dano moral, a privação de energia elétrica por período prolongado, em unidade residencial, extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo esfera relevante da dignidade do consumidor, especialmente quando evidenciada a desídia da concessionária na solução do problema.

Já em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que foi fixado observando os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026